Tribunal: TJDFT
Processo: 0002079-23.2018.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ART. 44 DO CPB. POSSIBILIDADE DO MAGISTRADO. AVALIAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO SOCIAL DA MEDIDA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RÉU REINCIDENTE GENÉRICO EM CRIME DOLOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Extrai-se do art. 44, § 3o, do Diploma Penal que se trata de uma possibilidade a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a partir de exame, a ser feito pelo magistrado, em caso de réu reincidente, devendo-se levar em consideração se a medida é socialmente recomendável e se não versa sobre reincidência específica.
2. Considerando que o acusado, além de ser reincidente em crime doloso, cometeu o crime em contexto de cumprimento de pena em regime domiciliar, em total desrespeito às normas legais, disciplina e hierarquia interna da execução penal, afasta-se a recomendação social da medida.
3. Recurso conhecido e desprovido.